Tribunal: TJDFT
Processo: 0725058-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0725058-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASILIA em desfavor do 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, o qual, na Ação Penal n° 0719200-97.2021.8.07.0016, proposta pelo MPDFT e sendo acusado M.A.M., declinou da competência (ID 27855840, p. 74/75), de ofício, sob o fundamento de que a vítima afirmou que apenas prestava atendimento profissional ao acusado e que não tinha nenhuma relação íntima para considerá-lo namorado ou algo equivalente. Assim, inexistindo afeto entre os envolvidos, declinou a competência para uma vara criminal. Alega o Juízo suscitante que o Juízo suscitado é competente, pois foi ele quem deferiu e implementou a medida protetiva em favor da ofendida. Afirma que o descumprimento das medidas protetivas configura uma forma de continuação da violência contra a mulher, atraindo a competência do Juízo especializado. Na certidão de ID 27861137, foi apontado que este processo é repetição do Conflito de Jurisdição 0725052-53.2021.8.07.0000. É o relatório. Tendo em vista a certidão de ID 27861137, que informou que este processo é apenas repetição do Conflito n° 0725052-53.2021.8.07.0000, que já está sob minha relatoria, DECRETO A EXTINÇÃO deste processo, por duplicidade, determinando o cancelamento da distribuição. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021 17:00:34. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator